Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600365-25.2018.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): CARLOS MAURICIO FERREIRA
Órgão julgador: CARLOS MAURICIO FERREIRA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:
. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM PRESTAÇÃO DE CONTAS
PARTIDÁRIA.
EXERCÍCIO
2017.
APROVAÇÃO
DAS
CONTAS
COM
RESSALVAS. DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DE VALORES AO
TESOURO NACIONAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DA
MATÉRIA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. A decisão que trata de forma clara da suficiência, ou não, dos documentos apresentados pela parte para
comprovar a origem dos recursos arrecadados, bem como da responsabilidade do partido quanto a esta
comprovação, não é omissa.
2. O julgador não está obrigado a rebater todas as teses apresentadas pela parte, mas apenas aqueles capazes
infirmar a conclusão.
3. Os embargos de declaração não são a via adequada à pretendida revisão do julgado.
4.Embargos conhecidos e rejeitados.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 29/06/2022

Num. 42992409 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 05/07/2022 14:01:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22070514014185400000041964434
Número do documento: 22070514014185400000041964434
Este documento foi gerado pelo usuário 106.***.***-03 em 17/11/2022 18:31:04

RELATOR(A) CARLOS MAURICIO FERREIRA

EXPOSIÇÃO FÁTICA

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela COMISSÃO PROVISÓRIA ESTADUAL DO
PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA – PDT em face do Acórdão nº 60.639 que julgou
aprovadas com ressalvas as suas contas relativas ao exercício financeiro de 2017, determinando o
recolhimento de R$ 13.794,24 (treze mil, setecentos e noventa e quatro reais e vinte e oito
centavos), relativos aos recursos de origem não identificada arrecadados pelo partido, ao Tesouro
Nacional.
O embargante alega, em síntese, que o acórdão embargado é omisso quanto a argumentos por ele deduzidos,
quais sejam: a) o parecer técnico apontou que os lançamentos realizados são compatíveis com os extratos
bancários, o que demonstra a credibilidade das informações constantes da prestação de contas; b)
demonstrou a regularidade dos valores de todas as formas que lhe eram possíveis; c) não pode ser
prejudicado por atos de terceiros, como a ausência de indicação da contraparte no extrato bancário e
eventuais equívocos dos doadores as realizarem os depósitos bancários; d) a obrigação de indicar a
contraparte no extrato, a teor do disposto no art. 11, §3º, II, da Resolução TSE 23.464 era da instituição
bancária; e e) a regularização pretendida no acórd

Inteiro teor:
17/11/2022
Número: 0600365-25.2018.6.16.0000

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no(a) PC-PP
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dra. Flavia da Costa Viana
Última distribuição : 12/05/2022
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Prestação de Contas - De Exercício Financeiro
Objeto do processo: Prestação de Contas Partidária Anual, pela Comissão Provisória Estadual do
partido requerente, relativa ao exercício de 2017.
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA (EMBARGANTE)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
GRACIANE DOS SANTOS LEAL registrado(a) civilmente
como GRACIANE DOS SANTOS LEAL (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
42992409
05/07/2022
14:01
Acórdão
Acórdão

Num. 42992409 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 05/07/2022 14:01:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22070514014185400000041964434
Número do documento: 22070514014185400000041964434
Este documento foi gerado pelo usuário 106.***.***-03 em 17/11/2022 18:31:04
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 60.823

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 0600365-25.2018.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: CARLOS MAURICIO FERREIRA
EMBARGANTE: PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
ADVOGADO: GRACIANE DOS SANTOS LEAL - OAB/PR81977-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM PRESTAÇÃO DE CONTAS
PARTIDÁRIA.
EXERCÍCIO
2017.
APROVAÇÃO
DAS
CONTAS
COM
RESSALVAS. DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DE VALORES AO
TESOURO NACIONAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DA
MATÉRIA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. A decisão que trata de forma clara da suficiência, ou não, dos documentos apresentados pela parte para
comprovar a origem dos recursos arrecadados, bem como da responsabilidade do partido quanto a esta
comprovação, não é omissa.
2. O julgador não está obrigado a rebater todas as teses apresentadas pela parte, mas apenas aqueles capazes
infirmar a conclusão.
3. Os embargos de declaração não são a via adequada à pretendida revisão do julgado.
4.Embargos conhecidos e rejeitados.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 29/06/2022

Num. 42992409 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 05/07/2022 14:01:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22070514014185400000041964434
Número do documento: 22070514014185400000041964434
Este documento foi gerado pelo usuário 106.***.***-03 em 17/11/2022 18:31:04

RELATOR(A) CARLOS MAURICIO FERREIRA

EXPOSIÇÃO FÁTICA

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela COMISSÃO PROVISÓRIA ESTADUAL DO
PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA – PDT em face do Acórdão nº 60.639 que julgou
aprovadas com ressalvas as suas contas relativas ao exercício financeiro de 2017, determinando o
recolhimento de R$ 13.794,24 (treze mil, setecentos e noventa e quatro reais e vinte e oito
centavos), relativos aos recursos de origem não identificada arrecadados pelo partido, ao Tesouro
Nacional.
O embargante alega, em síntese, que o acórdão embargado é omisso quanto a argumentos por ele deduzidos,
quais sejam: a) o parecer técnico apontou que os lançamentos realizados são compatíveis com os extratos
bancários, o que demonstra a credibilidade das informações constantes da prestação de contas; b)
demonstrou a regularidade dos valores de todas as formas que lhe eram possíveis; c) não pode ser
prejudicado por atos de terceiros, como a ausência de indicação da contraparte no extrato bancário e
eventuais equívocos dos doadores as realizarem os depósitos bancários; d) a obrigação de indicar a
contraparte no extrato, a teor do disposto no art. 11, §3º, II, da Resolução TSE 23.464 era da instituição
bancária; e e) a regularização pretendida no acórdão era impossível de ser realizada pelo partido, conforme
apontado no parecer técnico.
Aduz, ainda, que o acórdão é omisso ao afirmar que “além dessas contribuições, o setor técnico
identificou outras que - não obstante a emissão dos respectivos recibos - não há contraparte nos
extratos bancários, ou então as informações são divergentes”, sem apontar quais seria as
contribuições e, ainda, quais seriam as divergências.
Requer, ao final, o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes, reformando-se o
entendimento anterior, ou, para que as omissões apontadas sejam sanadas.
A Procuradoria Regional Eleitoral ofereceu parecer opinando pelo conhecimento e rejeição dos embargos,
por entender que inexiste omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado (ID 42960064).
É o relatório.

Num. 42992409 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 05/07/2022 14:01:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22070514014185400000041964434
Número do documento: 22070514014185400000041964434
Este documento foi gerado pelo usuário 106.***.***-03 em 17/11/2022 18:31:04

FUNDAMENTAÇÃO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, é de se conhecer do recurso.
O artigo 1.022 do Código de Processo Civil, inteiramente aplicável ao processo eleitoral nos termos do
artigo 275 do Código Eleitoral, prevê o cabimento dos embargos declaratórios, nas seguintes hipóteses:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a
requerimento;
III - corrigir erro material.
Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:
I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de
assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;
II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1º.

O embargante aponta suposta omissão da decisão quanto a uma série de argumentos por ele
deduzidos, todos relativos à possibilidade ou não de apresentação de documentos que efetivamente
comprovem a origem dos recursos arrecadados mediante depósito bancário sem a necessária
identificação do depositante, bem como à responsabilidade do partido pela regularidade da
identificação dos recursos arrecadados.
Das razões dos embargos, no entanto, extrai-se que o embargante apresenta verdadeira insurgência,
tanto que expressamente requer que se “reforme o entendimento anterior”, sem, contudo, apontar
efetiva omissão no acórdão embargado, que tratou da matéria nos seguintes termos:
De plano, constata-se que o parecer técnico apontou o recebimento de diversas contribuições, em que
o número de recibo não foi informado pelo partido no Demonstrativo de Contribuições Recebidas.
Instado a se manifestar, o partido limitou-se a afirmar que o SPCA permitia o preenchimento dos relatórios
sem tal informação, juntando ainda a relação de recibos emitidos, constante no ID 26935816. Contudo,
verifica-se do referido documento que os recibos informados não correspondem às contribuições apontadas
pelo setor técnico.
Diante de tal panorama, resta evidente que tais recibos sequer foram emitidos, como bem ressaltado pela
unidade técnica, o que evidencia violação ao já citado artigo 11 da Res. TSE nº 23.464/2015.
Ademais, além dessas contribuições, o setor técnico identificou outras que - não obstante a emissão
dos respectivos recibos - não há contraparte nos extratos bancários, ou então as informações são
divergentes.

Num. 42992409 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 05/07/2022 14:01:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22070514014185400000041964434
Número do documento: 22070514014185400000041964434
Este documento foi gerado pelo usuário 106.***.***-03 em 17/11/2022 18:31:04
Embora tal fato possa decorrer do procedimento adotado no momento do depósito bancário ou por
da ausência de informação no extrato encaminhado pela instituição financeira, conforme apontado
pelo setor técnico, resta claro que prejudicam a fiscalização e análise das contas, pois não é possível
rastrear com segurança a origem dos recursos.
Cumpre destacar que a emissão dos recibos e o lançamento das informações pelo prestador no
Demonstrativo de Contribuições Recebidas são atos unilaterais do partido, não bastando para suprir
a inconformidade.
Dessa forma, ausente a contraparte no extrato bancário, ou sendo ela divergente, o partido deveria
diligenciar no sentido de demonstrar de outras formas a origem dos recursos, como, por exemplo,
trazendo aos autos os respectivos comprovantes de depósitos ou transferências.
Embora tal diligência seja agora dificultosa, em razão do espaço de tempo transcorrido, é de se
ressaltar que o prestador possuía, na época do recebimento dos recursos, conhecimento do disposto
no supracitado §2º do artigo 8 da Res. TSE 23.464/2015, o qual exige que o depósito “seja
obrigatoriamente identificado”. Ou seja, poderia e deveria diligenciar para obter e preservar
documentos que evidenciassem a fidedignidade das informações lançadas na prestação de contas.
Nesse contexto, trata-se de recursos financeiros de origem não identificada, cuja utilização configura
irregularidade grave, ensejando ainda a necessidade de devolução ao Tesouro Nacional, nos termos dos
artigos 13 e 14 da Res. TSE nº 23.464/2015:
Art. 13. É vedado aos partidos políticos receber, direta ou indiretamente, sob qualquer forma ou pretexto,
recursos de origem não identificada.
Parágrafo único. Constituem recursos de origem não identificada aqueles em que:
I – o nome ou a razão social, conforme o caso, ou a inscrição no CPF do doador ou contribuinte,
ou no CNPJ, em se tratando de partidos políticos ou candidatos:
a) não tenham sido informados; ou
b) se informados, sejam inválidos, inexistentes, nulos, cancelados ou, por qualquer outra razão,
não sejam identificados (...).
(...)
Art. 14. O recebimento direto ou indireto dos recursos previstos no art. 13 desta resolução sujeita o órgão
partidário a recolher o montante ao Tesouro Nacional, por meio de Guia de Recolhimento da União (GRU),
até o último dia útil do mês subsequente à efetivação do crédito em qualquer das contas bancárias de que
trata o art. 6º desta resolução, sendo vedada a devolução ao doador originário.
(...)
§ 3º O não recolhimento dos recursos no prazo estabelecido neste artigo ou a sua utilização
constitui irregularidade grave a ser apreciada no julgamento das contas.”
Dessa forma, remanesce a irregularidade nas contas, devendo o partido providenciar a devolução de R$
13.794,28 (treze mil setecentos e noventa e quatro reais e vinte e oito centavos) ao Tesouro Nacional.

Da simples análise do acórdão recorrido é possível extrair que o entendimento desta Corte é no

Num. 42992409 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 05/07/2022 14:01:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22070514014185400000041964434
Número do documento: 22070514014185400000041964434
Este documento foi gerado pelo usuário 106.***.***-03 em 17/11/2022 18:31:04
sentido de que o partido é responsável por observar, a tempo e modo, a regularidade das doações
recebidas e, ainda, por manter registros e documentação capaz de comprovar a origem dos recursos
arrecadados. Com isso, os argumentos lançados pelo partido, que pretende imputar a terceiros a
responsabilidade que lhe competia, foram implicitamente rechaçados na decisão embargada.
Dessa forma, incidente o entendimento do Tribunal Superior Eleitoral no sentido de que “Nos
termos do art. 489, § 1º, IV, do CPC/2015, o órgão julgador não está obrigado a enfrentar todos os
argumentos deduzidos no processo, mas apenas aqueles capazes de, em tese, infirmar a conclusão
do decisum” (TSE. REspe nº 060011767, Min. Tarcisio Vieira De Carvalho Neto, Publicação
04/05/2021).
Por fim, quanto à não indicação de quais os “outros” lançamentos e divergências teriam sido apontados pelo
setor técnico, não se verifica a alegada omissão, na medida em que todos os apontamentos, com a descrição
da respectiva divergência, constam do parecer complementar apresentado no ID 38689916, o qual,
justamente por apontar “outras” inconsistências, deu ensejo à abertura de prazo para nova manifestação do
partido (IDs 42911426 e 42922220), conforme referenciado tanto no relatório quanto na fundamentação do
acórdão embargado.
Conclui-se, pois, que o embargante busca exclusivamente a revisão do entendimento adotado por
esta Corte, pretensão incabível na estreita via dos embargos de declaração. Nesse sentido:
AGRAVOS REGIMENTAIS E EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM PRESTAÇÃO DE CONTAS. PC
DO B. EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014. CONTAS DESAPROVADAS. DECISÃO REFERENDADA
PELO PLENÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO CONSENTÂNEA À JURISPRUDÊNCIA DA CORTE.
ALEGAÇÃO DE OMISSÕES NO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO
COM RECURSOS DO FUNDO PARTIDÁRIO. INOVAÇÃO RECURSAL. REJEIÇÃO DOS
EMBARGOS DO PARTIDO. PEDIDO DE ENCAMINHAMENTO DAS CONTAS DA FUNDAÇÃO
PARTIDÁRIA AO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. AUSÊNCIA DE
PREVISÃO LEGAL. OMISSÃO QUANTO À ALEGAÇÃO DE QUE SE CONSIDERE A TOTALIDADE
DOS RECURSOS APENAS 80% DO TOTAL RECEBIDO DO FUNDO PARTIDÁRIO. OMISSÃO
SUPRIDA.
SEM
EFEITOS
INFRINGENTES.
AGRAVOS
REGIMENTAIS
PREJUDICADOS.
EMBARGOS DO PARTIDO REJEITADOS. EMBARGOS DO MPE PARCIALMENTE PROVIDOS,
PARA SUPRIR OMISSÃO, SEM EFEITOS INFRINGENTES.
(...)
3. Na Justiça Eleitoral, os embargos de declaração são admitidos somente quando houver, no acórdão,
contradição, obscuridade, omissão ou mesmo erro material, conforme se depreende da leitura conjunta dos
arts. 275 do Código Eleitoral e 1.022 do Código de Processo Civil.
4. O inconformismo da parte com a decisão judicial não caracteriza vício de omissão ou contradição que
legitime a oposição de embargos de declaração, tampouco autoriza a rediscussão de fundamentos já
expostos no acórdão impugnado.
5. No caso, os temas alegados omissos e contraditórios foram devida e expressamente analisados no aresto
embargado, em que pese a decisão tenha se firmado em sentido diverso do pretendido pelos ora
embargantes.
6. Embargos de declaração rejeitados.
(...)

Num. 42992409 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 05/07/2022 14:01:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22070514014185400000041964434
Número do documento: 22070514014185400000041964434
Este documento foi gerado pelo usuário 106.***.***-03 em 17/11/2022 18:31:04
(Prestação de Contas nº 26741, Acórdão, Relator Min. Edson Fachin, Publicação: DJE - Diário da justiça
eletrônica, Tomo 144, Data 05/08/2021)

De qualquer sorte, persistindo a irresignação, deve o embargante lançar mão do recurso cabível,
considerando-se como prequestionadas as matérias trazidas nos presentes embargos, nos estritos termos do
artigo 1.025 do Código de Processo Civil.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto no sentido de conhecer dos embargos de declaração opostos pela
COMISSÃO PROVISÓRIA ESTADUAL DO PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA
– PDT, para, no mérito, REJEITÁ-LOS.

CARLOS MAURÍCIO FERREIRA
Relator

EXTRATO DA ATA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (1327) Nº 0600365-25.2018.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ -
RELATOR: DR. CARLOS MAURICIO FERREIRA - EMBARGANTE: PARTIDO DEMOCRATICO
TRABALHISTA - Advogados do(a) EMBARGANTE: LEANDRO SOUZA ROSA - PR30474-A,
GRACIANE DOS SANTOS LEAL - PR81977-A
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak,

Num. 42992409 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 05/07/2022 14:01:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22070514014185400000041964434
Número do documento: 22070514014185400000041964434
Este documento foi gerado pelo usuário 106.***.***-03 em 17/11/2022 18:31:04
Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Carlos Maurício Ferreira,
substituto em exercício, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani e Thiago Paiva dos
Santos. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Mônica Dorotéa Bora.
SESSÃO DE 29.06.2022.